Tribunal: STF
Processo: ADPF 635
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O autor da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, por meio de petição datadas de 06.11.2020 e 08.12.2020, relatou o que, em seu entender, seria o possível descumprimento das medidas fixadas na decisão que concedeu parcialmente a liminar.
    Foram, em seguida, solicitadas informações das autoridades do Estado do Rio de Janeiro.
    O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro informou que vem diligentemente cumprindo as determinações constantes do acórdão e disponibilizou o acesso a este Relator dos documentos relativos às investigações em curso.
    A fim de promover a accountability da decisão proferida pelo Tribunal, o autor da presente arguição, juntamente com diversos amici curiae já admitidos na ação, requerem a disponibilização do conteúdo de todos os anexos acostados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro quando da juntada da sua manifestação de prestação de informações (Petição n° 102685/2020, cf. certidão edoc 276), ressalvando-se o sigilo de eventuais informações de inteligência que não digam respeito ao cumprimento, pelo governo fluminense e pelo MPERJ, das decisões cautelares proferidas por este eg. STF na ADPF n° 635. 
    Embora intimado (eDOC 342), não houve específica resposta do Ministério Público relativamente a esse pedido de acesso até o momento.
    É, em síntese, o relato. Decido.
    As informações trazidas pelo Ministério Público ostentam nítido interesse público, especialmente em relação ao objeto da presente arguição.
    Com efeito, em sua manifestação, anota o d. Procurador-Geral de Justiça o seguinte (eDOC 273):
    “Cumprimentando-o, em atenção aos termos do Ofício eletrônico nº 18248/2020/STF (em epígrafe), sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Excelência, em anexos digitais, a manifestação do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais, bem como os documentos nela referidos. 
    Informo, desde já, que os documentos anexos referidos na manifestação do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais podem ser acessados por meio do link https://mprj.sharepoint.com/:f:/s/AssessoriaExecutiva/EsXK_5YLQHhBgepMVZ65epgBe_MX RVZ-qdZ3A86DUdAbsQ?email=ass.executiva%40mprj.mp.br&e=fjGOZQ. Para tanto, a solicitação de acesso poderá ser endereçada ao correio eletrônico da Assessoria Executiva do Procurador-Geral de Justiça (ass.executiva@mprj.mp.br). Esclareço, ademais, que todos os documentos aqui referidos seguirão em meio físico, de modo que a imediata comunicação eletrônica objetiva apenas assegurar a observância ao prazo assinalado por Vossa Excelência. 
    Registro, ainda, que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio dos órgãos de execução investidos de atribuição e com o suporte do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Criminais e do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania, bem como com a colaboração da Assessoria de Direitos Humanos e de Minorias e do Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública (GAESP/MPRJ), tem se empenhado no aprimoramento da função constitucional de controle externo da atividade policial, emprestando especial atenção para a construção de um fluxo interno efetivo ao adequado tratamento das comunicações oriundas das forças policiais, em atenção aos termos da decisão proferida por essa Egrégia Suprema Corte, nos autos da ADPF nº 635. 
    Sublinho, na esteira dessas iniciativas, a disponibilização de um banner destacado (ADPF 635), na área “SERVIÇOS AO CIDADÃO”, do Portal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (www.mprj.mp.br), por meio do qual constam informações completas e atualizadas sobre a ADPF 635 (link para acesso ao andamento processual), endereço eletrônico do plantão noturno (que funciona remotamente no período da pandemia), endereço e telefone das promotorias de justiça junto à auditoria militar (operações da PMERJ), bem como dos núcleos de investigação penal (operações da PCERJ), assim como a relação de todas as operações policiais comunicadas ao Ministério Público durante o período da pandemia.” 
    Em informações complementares, o Ministério Público registra ainda que (eDOC 274):
    “Dessa forma, impende asseverar que as polícias encaminham as informações acerca das operações deflagradas e respectivas justificativas por e-mail (ANEXO V) e, ato contínuo, estes são direcionados para as promotorias de justiça com atribuição para a área de abrangência da ocorrência dos fatos, para o exercício do controle externo da atividade policial (ANEXO VI). Desde o recebimento da primeira comunicação, que se deu aos 14 de junho do corrente ano, este fluxo é cumprido, com alimentação de planilha em excel (ANEXO VII) em que constam os seguintes dados: data da operação; órgão responsável pela sua deflagração; local desta; relação das promotorias de justiça com atribuição para a área e por fim data de envio da informação. 
    Ademais, no que tange especificamente às mortes decorrentes de intervenções policiais, alimentamos igualmente uma tabela em que constam todos os dados encaminhados pela Delegacia de Homicídios (ANEXO VIII). 
    O Anexo IX detalha os dados dos autos de investigação abertos para apuração das mortes ocorridas em decorrência da atuação dos agentes do Estado desde o mês de julho do corrente ano, referentes aos procedimentos investigativos encaminhados pela Delegacia de Homicídios. Sem prejuízo, inserimos no ANEXO XI os dados das investigações instauradas no Estado do Rio de Janeiro referentes a mortes decorrentes de intervenção policial, cuja comunicação chega de forma pulverizada, a partir das delegacias locais.
    Sem prejuízo, inserimos no ANEXO XI os dados das investigações instauradas no Estado do Rio de Janeiro referentes a mortes decorrentes de intervenção policial, cuja comunicação chega de forma pulverizada, a partir das delegacias locais. Além disto, foi criado um botão no sítio eletrônico do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro15, no qual constam informações completas e atualizadas sobre a ADPF 635 (link para acesso ao andamento processual), endereço eletrônico do plantão noturno (que funciona remotamente no período da pandemia), endereço e telefone das promotorias de justiça junto à auditoria militar (operações da PMERJ), bem como dos núcleos de investigação penal (operações da PCERJ), e relação de todas as operações policiais comunicadas ao Ministério Público durante o período da pandemia.”
    Como se observa dos elementos diligentemente trazidos pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro são informações que dizem respeito ao cumprimento da ordem exarada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, tanto no ponto em que restringiu as operações policiais durante o período da pandemia, quanto no ponto em que determinou a realização de investigações decorrentes das intervenções policiais.
    De fato, em 05.08.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal determinou que sob pena de responsabilização civil e criminal, não se realizem operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a epidemia do COVID-19, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, que devem ser devidamente justificadas por escrito pela autoridade competente, com a comunicação imediata ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro responsável pelo controle externo da atividade policial; e (ii) que, nos casos extraordinários de realização dessas operações durante a pandemia, sejam adotados cuidados excepcionais, devidamente identificados por escrito pela autoridade competente, para não colocar em risco ainda maior população, a prestação de serviços públicos sanitários e o desempenho de atividades de ajuda humanitária. 
    Além disso, em 18.08.2020, determinou que haja minudente investigação conduzida pelo Ministério Público de cada incidente violente decorrente de intervenção do Estado, tudo em observância das regras constantes do Protocolo de Minnesota.
    As informações trazidas, portanto, dizem respeito à ordem exarada pelo Tribunal e são do interesse não só das partes da presente arguição, como da sociedade em geral.
    É certo que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal (v.g. Súmula Vinculante 14), o sigilo relativo a ações investigativas em andamento que tenham tido o segredo determinado pelo Poder Judiciário devem ser apartadas e não podem ser compartilhadas. No entanto, todas as demais são, como regra públicas.
    Por isso, em vista da proximidade da audiência pública a ser realizada neste Tribunal, considerando a imprescindibilidade dessas informações e reconhecendo a ação construtiva e transparente exercida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, defiro o pedido de compartilhamento do conteúdo de todos os anexos acostados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro quando da juntada da sua manifestação de prestação de informações (Petição n° 102685/2020, cf. certidão edoc 276), ressalvando-se o sigilo de eventuais informações de inteligência que não digam respeito ao cumprimento, pelo governo fluminense e pelo MPERJ, das decisões cautelares proferidas no âmbito desta ADPF. 
    Intime-se, com urgência, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente